Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-73.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007249-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), CINTIA ALVES FERREIRA - CPF: 409.304.558-51 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Recurso de Apelação – Ação Regressiva – Acidente de Trânsito – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal – Rejeitada – Mérito – Responsabilidade Civil – Documento Público – Termo de Registro de Chamada do SAI – Presunção Relativa de Veracidade – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença proferida em Ação Regressiva proposta por Seguradora em face de empresa de transporte, com o intuito de ser o ressarcida do valor pago em virtude de sinistro causado por preposto da Requerida/Apelante. No Recurso, a Recorrente alega que a sentença foi proferida com base em Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral.

II. Questão em discussão

2. São elas: a) analisar se o Recurso de Apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; b) verificar se os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a culpa do preposto da Requerida/Apelante e justificar o direito de regresso da Seguradora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a Apelante impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença.

4. Embora o Boletim de Ocorrência tenha sido lavrado dias após o fato e de forma unilateral pelo condutor do veículo envolvido no sinistro, foi carreado para os autos o Termo de Registro de Chamada lavrado pelo SAI, documento público que goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 405 do CPC).

5. O documento do SAI registra tentativa frustrada de conciliação, em virtude da evasão do condutor do veículo da Apelante, conduta que corrobora a versão apresentada pela Seguradora; logo, a sentença não está fundada exclusivamente em declaração unilateral, mas em documento dotado de fé pública, cuja veracidade não foi infirmada.

6. Demonstrados o contrato de seguro, o pagamento da indenização e a culpa do preposto da Apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O Termo de Registro de Chamada lavrado por conciliador do Serviço de Atendimento Imediato – SAI, vinculado ao Poder Judiciário, é documento público dotado de presunção relativa de veracidade e pode ser utilizado como meio de prova suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, quando corroborado por outros elementos dos autos e não infirmado por prova em sentido contrário.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 405 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.237.811/MG, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1007249-73.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vandex Taxi Lotação Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos promovida por
Tokio Marine Seguradora S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao ressarcimento de R$ 14.183,47 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), com juros a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, além de compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que, ao contrário do afirmado pela Juíza
a quo
, nos autos não há Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, mas registro de ocorrência unilateral, realizado por pessoa diversa da beneficiária da apólice, 07 (sete) dias depois do fato.

Insiste que, em se tratando de Ação Regressiva, cabe à Seguradora a produção de prova que assegure a sua pretensão, qual seja: que a Apelante foi a culpada pelo acidente automobilístico. Reitera que não há qualquer prova neste sentido.

Aduz que a conduta do motorista do veículo segurado não foi plenamente apurada e que não há qualquer prova de que o sinistro ocorreu por descuido, excesso de velocidade ou inobservância da sinalização de trânsito pelo motorista que conduzida seu veículo.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 278363937, em que a Recorrida suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, aduz que ao acidente ocorreu por culpa do motorista da Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

De acordo com os autos, a Recorrida celebrou Contrato de Seguro com Fernanda Ferreira Campos Jaqueira (Apólice n. 14330580), que tinha por objeto o veículo marca JEEP.

Argumentou que, em 01/07/2022, o veículo segurado foi sinistrado em virtude de acidente ocasionado por culpa de condutor de ônibus de propriedade da Recorrente que, por negligência e imperícia, abruptamente realizou manobra de conversão à esquerda e interceptou o carro da Segurada.

Aduziu que arcou com o valor de R$ 14.183,47 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) e, portanto, requereu o ressarcimento do que despendeu para indenizar a Segurada.

Na contestação, a Recorrente alegou que a Autora não comprovou a culpa pelo acidente, pois os documentos carreados para os autos não comprovam sua culpa exclusiva.

Aduziu que o Boletim de Ocorrência é documento unilateral, sem presunção de veracidade, pois foi lavrado 07 (sete) dias depois dos fatos, que foram comunicados por terceiro, Rodolfo Ferreira Mendonça Jaqueira.

Requereu a improcedência do pedido.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Autora requereu o julgamento da lide. A Apelante manteve-se inerte.

Sobreveio a sentença. Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao ressarcimento de R$ 14.183,47 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), com juros a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, além de compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que, ao contrário do afirmado pelo Juíza
a quo
, nos autos não há Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, mas registro de ocorrência unilateral, realizado por pessoa diversa da beneficiária da apólice, 07 (sete) dias depois do fato.

Insiste que, em se tratando de Ação Regressiva, cabe à Seguradora a produção de prova que assegure a sua pretensão, qual seja: que a Apelante foi a culpada pelo acidente automobilístico. Reitera que não há qualquer prova neste sentido.

Aduz que a conduta da motorista do veículo segurado não foi plenamente apurada e que não há qualquer prova de que o sinistro ocorreu por descuido, excesso de velocidade ou inobservância da sinalização de trânsito pelo motorista que conduzida seu veículo.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contraminuta, a Recorrida argui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugna pelo não conhecimento do Apelo.

A preliminar não comporta guarida, pois basta a leitura das razões do Recurso para constatar que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos utilizados pela Julgadora
a quo
para a procedência dos pedidos iniciais.

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Em relação ao mérito do Recurso, convém registrar que, de fato, de acordo com o STJ, em regra
, “o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações”
em especial se
“tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.”
(AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

A exceção ocorre quando é elaborado pela Polícia, no local do acidente, no dia do sinistro. Nesses casos, firma-se, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

Neste caso, o Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral pelo condutor do veículo segurado. Esse fato é incontestável. Portanto, não tem presunção relativa de veracidade.

A Recorrente esquece, todavia, que nos autos consta o Termo de Registro de Chamada, lavrado pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, do Juizado Especial do Bairro Centro, assinado pela Conciliadora Glenda Magalli Silva Felismino.

Daquele documento é possível constatar a versão do condutor do automóvel segurado pela Apelada, que é a mesma narrada no Boletim de Ocorrência. Porém, também há relato da Conciliadora, nos seguintes termos:

Esta conciliadora relata que conversou com o motorista do v2, este informou que não havia possibilidade de acordo pela falta de preposto da empresa, e que faria o registro de chamada, pela falta de acordo, contudo o condutor de v2, disse que só iria estacionar melhor o v2, e não retornou à vã do Juizado para finalizar o registro de chamada. Motivo pelo qual não foi possível conhecer os dados do condutor bem do veículo v2.

Ressalto que v2, é o ônibus da empresa Recorrente.

O Serviço de Atendimento Imediato – SAI, é dirigido e coordenado por um Juiz de Juizado Especial designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça e, se não houver conciliação na data e local do acidente de trânsito, as cópias dos termos devem ser entregues às partes
“que serão orientadas a procurar o Juizado Especial Cível, se houver interesse em propor reclamação.”
(art. 6º, Regimento Interno do “SAI”, fonte:
PROVIMENTO TJMT-CM N. 30_2013 - Consolidado com o Prov. 25_2014 - Regimentos Internos - JEI, JUVAM e SAI.pdf
).

Ou seja, o Termo de Registro de Chamada, lavrado pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, goza de presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
(sem destaques no original)

Assim, diferente do que quer fazer crer a Apelante, a sentença não está fundada apenas no Boletim de Ocorrência lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, mas também em documento público lavrado pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, que deixa evidente que o preposto da Apelante se esvaiu do local para que não pudesse ser responsabilizado.

Logo, cabia à Recorrida, que defendeu tese contrária ao conteúdo do documento lavrado pelo SAI, a prova de suas alegações, para desqualificar o documento, o que não ocorreu.

Nessa esteira, considerando que a Seguradora Apelante demonstrou fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o acidente foi causado por culpa exclusiva do preposto da Recorrida, que na época dos fatos vigorava o contrato de seguro do veículo sinistrado e que pagou o valor de R$ 14.183,47 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) para consertá-lo, a sentença deve ser ratificada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025